Tribunal: TJES
Processo: 5007149-90.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007149-90.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONES VILELA PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. CANCELAMENTO DA CDA DETERMINADO EM AÇÃO ANULATÓRIA AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO E NA AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do cancelamento da CDA em ação anulatória, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o ajuizamento de ação anulatória pelo devedor, analisando-se a aplicabilidade do art. 26 da LEF, a ocorrência de
bis in idem
e o critério de fixação da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios na execução fiscal extinta se deu causa à instauração do processo e obrigou o executado a constituir defesa, ainda que em ação autônoma, afastando a aplicação literal do art. 26 da LEF.

4. A execução fiscal e a ação anulatória de débito são ações autônomas, sendo cabível a fixação de honorários em cada uma delas para remunerar o trabalho advocatício específico, o que não configura
bis in idem
, aplicando-se, por analogia, o raciocínio do Tema 587/STJ.

5. A fixação dos honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública deve seguir os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido for elevado, conforme tese vinculante do Tema 1.076/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da CDA determinado em ação anulatória, acarreta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. É possível a condenação cumulativa em honorários advocatícios na execução fiscal e na respectiva ação anulatória de débito, por se tratarem de ações autônomas, não configurando
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 3º; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 26.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007149-90.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONES VILELA PEREIRA, HOSPITAL SAO JOSE S A
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL GOMES PIMENTEL - ES17327-A, MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória , que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Jones Vilela Pereira
, julgou extinto o processo em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de forma escalonada, no patamar mínimo, sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso alegando, em síntese:
i)
que a execução deveria ser extinta sem ônus para as partes, conforme o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, pois o cancelamento da CDA ocorreu antes da sentença e não houve oposição de embargos ou exceção de pré-executividade;
ii)
que a condenação em honorários configura bis in idem, uma vez que já houve condenação na ação anulatória que desconstituiu o débito;
iii)
subsidiariamente, que a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, para evitar enriquecimento ilícito.

Pois bem. Como se percebe, o cerne da discussão reside em definir a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em decorrência do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, o qual foi determinado em ação anulatória.

O apelante busca afastar sua condenação, alegando a incidência do art. 26 da LEF, a ocorrência de
bis in idem
e, subsidiariamente, a necessidade de fixação da verba por equidade.

A distribuição dos ônus sucumbenciais no ordenamento processual civil brasileiro é regida, primordialmente, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas daí decorrentes.

Na seara das execuções fiscais, tal princípio dialoga com a regra especial do art. 26 da Lei nº 6.830/80, cuja interpretação foi densificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para determinar que, mesmo havendo o cancelamento do título executivo, a Fazenda Pública responderá pelos honorários se houver angularizado a relação processual e obrigado o executado a constituir defesa, ainda que em ação autônoma.

Pois bem. O apelante sustenta que a extinção do feito deveria ocorrer sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da LEF. Contudo, tal argumento não prospera.

Vê-se que foi o ente público quem deu causa à demanda e à necessidade de defesa, devendo, por isso, arcar com os ônus de sua sucumbência. A jurisprudência, consolidou-se neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CONSEQUÊNCIA DE DECISÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO . POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado. Precedentes . 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1 .845.746/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE NA ANULATÓRIA E NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 7. No caso concreto, trata-se de uma extinção determinada no âmbito da ação anulatória, em face do reconhecimento da nulidade do débito exequendo nos autos da execução fiscal, assim, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, respeitados os limites legalmente previstos. [...] (TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0005961-34.2012.4 .05.8500, Relator.: ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2024, 1ª TURMA)

De igual modo, a alegação de ocorrência de bis in idem não merece acolhida, afinal, a execução fiscal e a ação anulatória de débito são ações autônomas e a condenação em honorários em cada uma delas visa remunerar o trabalho do advogado nos respectivos processos.

Conforme bem apontado pelo apelado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 587, firmou a tese de que
"os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
".

O mesmo raciocínio se aplica, por identidade de razões, à ação anulatória, que é igualmente uma ação autônoma de impugnação ao débito. Logo, a condenação em honorários na presente execução não constitui dupla sanção pelo mesmo fato.

Por fim, o pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade também não merece amparo. Permanece aplicável a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, no sentido de que é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC quando o proveito econômico for elevado, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses de valor inestimável ou irrisório.

Do exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) na primeira faixa do escalonamento do art. 85 §3º do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)